Tribunal: TJPA
Processo: 0008352-25.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008352-25.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: RAIMUNDO JOSE ALVES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EFETUADA POR SERVIDOR PÚBLICO COM A CHANCELA DO ÓRGÃO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA AVENÇA. DEVER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em conformidade com que prescreve o princípio da força obrigatória dos contratos, tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico celebrado, desde que observados os requisitos da capacidade do agente, licitude do objeto e forma não defesa em lei. Inteligência do artigo 104 do Código Civil.

2. Nesse diapasão, comprovada a contratação dos empréstimos pela parte autora e justificada a existência da dívida, inexiste qualquer ilicitude por parte da instituição financeira recorrente, sendo certo que o desconto automático feito com o intuito de cobrir saldo devedor preexistente decorre do próprio contrato celebrado entre as partes, pelo que deve ser reformada a sentença e ser declarada a improcedência dos pedidos ventilados na peça vestibular.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 13 (treze) dias do

mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por BANCO AGIBANK S/A visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proc. nº 0008352-25.2016.8.14.0032, ajuizado por RAIMUNDO JOSE ALVES BARBOSA, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial no id. 1397265, págs. 02/14, historia que o autor, ora apelado, efetuou junto ao recorrente empréstimo em setembro/2013, porém diz que nunca solicitou o CARTÃO GERACARD.

Afirma o ora recorrido na exordial, contudo, que a instituição financeira vem descontando valores desde junho/2013 no valor de R$178,00 (cento e setenta e oito reais), referente a um suposto depósito feito pelo recorrente sem que ele tenha solicitado o serviço.

Alude ainda que o valor descontado perfaz o montante de R$ 2.346,35 (dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Menciona que não deve nada à instituição financeira, dado que não solicitou valores, tampouco efetuou compra no CARTÃO GERACAD.

Sustentou também fundamentos a respeito da existência do dano material, requerendo a repetição de indébito em dobro da quantia objeto de desconto, conforme artigo 876 do Código Civil, além de pleitear dano moral pela conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Requereu o autor antecipação de tutela com intuito de compelir a instituição a se abster de efetuar qualquer desconto em sua remuneração a título de pagamento do CARTÃO GERACARD e, ao final, a procedência do pedido com o fim de ser declarada a inexistência de relação jurídica, além da condenação da instituição financeira em danos morais e materiais.

Em decisão constante no id. 1397266, págs. 01/04, o juízo de origem concedeu a tutela provisória em favor do autor, ora apelado, e compeliu a instituição financeira a suspender a cobrança que até então vinha procedendo.

Devidamente citado, o recorrente apresentou contestação no id. 1397273, págs. 02/15,
tendo arguido que celebrou contrato empréstimo e cartão de crédito com o recorrido, onde todas as condições foram amplamente explanadas a quando da celebração da avença.

Esclarece que quando o autor adquiriu o empréstimo, solicitou cartão de crédito que pode ser utilizado como meio de pagamento para compra de bem ou contratação de serviço.

Frisa que no momento da solicitação do cartão, há autorização para a Reserva de Margem Consignável para financiamentos, de valor correspondente até 10% (dez por cento) do valor da remuneração ou, em caso de não disposição, deve o cliente proceder a complementação do valor em fatura bancária.

Afirma que o cartão de crédito funciona da seguinte maneira: o pagamento mínimo da fatura é realizado mediante folha de consignação e o saldo remanescente pago mediante fatura bancária encaminhada ao endereço do cliente.

Cita precedente.

Assevera que o autor formalizou contrato de cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, tendo o desbloqueado e o utilizado para saque.

Diz que o que ocorreu, no caso, foi que o apelado utilizou o cartão para compras e serviços e saques de numerário na rede conveniada, cujo valores foram cobrados através de faturas e mediante desconto na remuneração e que ele se encontra com um débito de R$ 3.988,18 (três mil e novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

Discorre que como houve somente pagamento em parte dos valores, houve contratação automática de crédito rotativo sujeito à cobrança de juros sobre o saldo não liquidado, estando tal prática de acordo com as normativas do Banco Central do Brasil.

Sustentou, ainda, o banco recorrente, em relação à hipótese sob exame, exercício regular de direito e inexistência do dever de indenizar, pugnando, por fim, pela improcedência do pedido.

Decorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente o pedido e declarou a inexistência de débito entre as partes, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e, por fim, dano moral no importe de R$9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (id. 1397279, págs. 01/17), e, após breve explanação dos fatos, disse que o recorrido celebrou contrato de empréstimo sabendo de todas os seus encargos, esclarecendo que o cartão de crédito pode ser utilizado como meio de pagamento de compra de bem ou serviço.

Reitera que o cartão de crédito em questão opera da seguinte forma: o pagamento mínimo de sua fatura é realizado através de consignação em folha de pagamento e o saldo remanescente cobrado mediante fatura bancária.

Expõe que na ocasião da avença, o recorrido formalizou contrato de cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento e teve o valor de R$600,00 (seiscentos reais) transferidos para sua conta.

Alude que causa estranheza o desconhecimento a respeito da contratação do cartão de crédito, visto que o recorrido vem recebendo as faturas regularmente em sua residência.

Aduz que, no presente caso, não há falar em fraude, uma vez que o contrato com a assinatura do recorrido foi devidamente colacionado aos autos.

Discorreu acerca do exercício regular de direito; exorbitância do valor arbitrado a título de dano moral, dado que sequer houve negativação da parte junto ao cadastro de proteção ao crédito; inexistência de dano material e ausência da obrigatoriedade de ressarcimento em dobro.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso.

Foram opostas contrarrazões no id. 1397280, págs. 01/04, tendo o recorrido postulado o desprovimento do recurso.

Em despacho cadastrado no id. 2687190, pág. 01, determinei o retorno dos autos à origem para aferição da tempestividade recursal.

Foi certificado no id. 3246540, pág. 01, a intempestividade do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, em que pese a certidão constante no id. 3246540, pág. 01, atestar a intempestividade recursal, é de se ressaltar que a apelação foi encaminhada via Correios, cuja data da postagem se deu em 12/12/2017 (id. 1397279, pág. 02). Assim, considerando-se que para a aferição da tempestividade do recurso remetido pela via postal será considerada como data de interposição a data de postagem e tendo a sentença sido publicada em 22/11/2017, revela-se presente o requisito temporal da admissibilidade recursal.

Eis que disciplina do artigo 1.003, § 3º, do CPC, sobre o tema tratado,
vebis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º. Para a aferição do recurso interposto pelo correio, será considerada como data da interposição a data da postagem.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de R$ 2.346,35 (dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de dano material e R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) a título de danos morais, sob o fundamento de desconto indevido por empréstimo não autorizado.

Em conformidade com que prescreve o princípio da força obrigatória dos contratos, tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico celebrado, desde que observados os requisitos da capacidade do agente, licitude do objeto e forma não defesa em lei, nos termos do artigo 104 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

No mais, apesar da relativização do princípio da força vinculante do contrato em razão da sua função social, que impera dentro da nova realidade do direito privado contemporâneo, não é de se olvidar que a obrigatoriedade da observância do negócio realizado subsiste no ordenamento jurídico com vistas a se assegurar o mínimo de certeza que se espera nas relações sociais.

Com o advento do Código Civil, foi introduzido no direito contratual o princípio da boa-fé objetiva, uma das vertentes do axioma geral da eticidade, valorizando as condutas guiadas pela boa-fé, sendo o axioma positivado no artigo 422 do estatuto mencionado, o qual enuncia:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

De acordo com o dispositivo citado, consagra-se a necessidade de as partes manterem, em todas as fases contratuais, uma conduta de probidade e lealdade.

Volvendo ao caso, extrai-se da análise dos autos que o inconformismo do recorrido diz respeito aos descontos efetuados pela instituição financeira recorrente em seu contracheque a título de Cartão Geracard que, conforme deduzido na exordial, no período de junho/2013 até o ajuizamento da ação, perfez o montante de R$2.346,35 (dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Sobressai do conteúdo da exordial e do exame dos contracheques colacionados (id.
1397265, págs. 17/19), que o recorrido, no período de junho/13 a julho/2016, teve descontado de sua remuneração parcelas relativas a contrato de cartão de crédito, bem como de empréstimo consignado, vindo a questionar judicialmente as deduções em setembro/16, mês da propositura da ação.

Pois bem, observa-se claramente que o recorrido autorizou a transferência de recursos do cartão de crédito para sua conta corrente, de tal sorte que a privação por ele enfrentada, de parcela descontada de sua remuneração, foi desencadeada pela contratação de empréstimo de contrato de cartão de crédito, em valor considerável e livremente avençada.

Vale ressaltar, ainda, que o empréstimo consignado contraído pelo apelado teve a chancela do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração do município de Monte Alegre, conforme consta no id. 1397273, pág. 19. Sobremais, extrai-se do caderno digital que foram emitidas diversas faturas em nome do apelado, conforme id. 1397274, págs. 01/23. Logo, não há falar em desconhecimento por parte dele da avença celebrada.

Desse modo, descabe falar em dano material e moral indenizável, porquanto a hipótese dos autos reflete inexistir ilícito praticado pelo Banco apelante, dado que os descontos na remuneração da parte apelada decorreram de contrato de empréstimo livremente avençado, daí não cabendo falar em restituição, conforme pleiteado pelo apelado, ante a legalidade das cobranças.

Nessa linha, disciplina o Código Civil que não constitui ato ilícito passível de indenização aquele que é praticado no exercício regular de direito, conforme disciplina o artigo 188 do estatuto mencionado,
in verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nesse diapasão, comprovada a contratação dos empréstimos pelo recorrido e justificada a existência da dívida, inexiste qualquer ilicitude por parte da instituição financeira recorrente, sendo certo que o desconto automático feito com o intuito de cobrir saldo devedor preexistente decorre do próprio contrato celebrado entre as partes, pelo que deve ser reformada a sentença e ser declarada a improcedência dos pedidos ventilados na peça vestibular.

A vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e, reformando a sentença, julgo improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Em razão do provimento do apelo do Banco recorrente, inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado/autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos do apelante/réu (art. 85, § 2º do CPC/15), encontrando-se, todavia, suspensa a exigibilidade dessa verba (art. 98,

§ 3º, do CPC/15), em razão da parte autora/apelada litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020